Tribunal: TJMT
Processo: 1032206-93.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032206-93.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), ALDEZINA GONCALVES PEREIRA MARTINS - CPF: 303.965.651-15 (RECORRIDO), THALLISON GUSTAVO ARAUJO SOARES - CPF: 049.126.431-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. LAUDO PERICIAL OFICIAL MUNICIPAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou procedente o pedido de isenção de imposto de renda e restituição de valores retroativos, em razão de servidora pública aposentada ter comprovado ser portadora de paralisia irreversível e incapacitante decorrente de graves lesões osteomusculares, atestadas por laudo pericial oficial de ente municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o julgamento antecipado sem a realização de perícia médica judicial configurou cerceamento de defesa; (
ii
) saber se a patologia da parte reclamante se enquadra no rol de isenção do imposto de renda previsto na Lei nº 7.713/1988; e (
iii
) definir os critérios de atualização monetária e juros de mora para a repetição do indébito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de perícia judicial quando os autos já contam com laudo pericial oficial de órgão municipal, que goza de presunção de legitimidade e veracidade, sendo o magistrado o destinatário final da prova.

4. A isenção de imposto de renda é devida aos portadores de paralisia irreversível e incapacitante, sendo desnecessária a apresentação de laudo médico oficial do ente tributante quando a doença estiver suficientemente demonstrada por outros meios de prova.

5. Na repetição de indébito tributário, a correção monetária segue o IPCA-E até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, aplica-se exclusivamente a Taxa Selic (EC nº 113/2021). Os juros de mora, conforme art. 167 do CTN e Súmula 188 do STJ, são devidos apenas a partir do trânsito em julgado da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. O laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, Estados ou Municípios é prova idônea para a concessão de isenção de imposto de renda por moléstia grave. 2. Na repetição de indébito tributário, os juros moratórios fluem a partir do trânsito em julgado, utilizando-se a Taxa Selic como índice único de atualização a partir da vigência da EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV; Lei nº 9.250/1995, art. 30; CTN, art. 167, parágrafo único; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 598; STJ, Súmula nº 188; STJ, REsp nº 1.116.620/BA (Tema 250), Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 09.08.2010; STF, RE nº 870.947 (Tema 810), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1032206-93.2025.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
s
: ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV

Recorrido:
ALDEZINA GONÇALVES PEREIRA MARTINS

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ALDEZINA GONÇALVES PEREIRA MARTINS ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV. Noticiou que: a) é servidora pública aposentada, com 66 anos de idade, e foi diagnosticada com diversas lesões osteomusculares graves (artrose, transtornos dos discos cervicais e lombares, e lesões nos joelhos); b) tais patologias, em conjunto, configuram um quadro de paralisia irreversível e incapacitante, doença prevista no rol de isenção do imposto de renda; c) juntou laudos de médico especialista e laudo pericial oficial da Prefeitura de Rondonópolis que atestam sua condição desde janeiro de 2009. Requereu: a) a concessão de tutela de urgência para suspender imediatamente os descontos de imposto de renda; b) a declaração do seu direito à isenção do referido tributo; c) a condenação dos re
clamados
à restituição dos valores descontados a partir da citação.

O juízo singular concluiu que: a) os laudos e exames anexados, em especial o laudo pericial oficial da Prefeitura de Rondonópolis, comprovam que a
parte

reclamante
é portadora de paralisia irreversível e incapacitante;
b
) a
parte

reclamante
preenche os requisitos legais para a isenção do imposto de renda. Ao final, proferiu
sentença
de parcial procedência para: a)
determinar
a suspensão imediata dos descontos de imposto de renda sobre os proventos da
parte

reclamante
; b)
declarar
o direito à isenção do imposto de renda; c)
condenar
os reclamados à restituição dos valores indevidamente recolhidos a partir da citação.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a sentença é nula por cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado impediu a produção de prova pericial médica judicial, que foi requerida na contestação e era essencial para dirimir a controvérsia sobre a condição de saúde da
parte

reclamante
; b) a documentação apresentada é insuficiente para comprovar a moléstia nos termos da lei, que exige laudo pericial de serviço médico oficial do ente tributante e possui um rol taxativo que deve ser interpretado literalmente; c) subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação, os juros de mora sobre a restituição devem incidir apenas a partir do trânsito em julgado da decisão, e não da citação. Requereu o provimento do recurso para: a) anular a sentença e determinar o retorno dos autos para produção de prova pericial; b) caso não anulada, reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos; c) alternativamente, adequar os consectários legais para que os juros de mora incidam a partir do trânsito em julgado.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) não houve cerceamento de defesa, pois as provas documentais, incluindo laudo oficial de ente público, eram robustas e suficientes para o convencimento do juiz, tornando a perícia judicial desnecessária; b) a condição de paralisia irreversível e incapacitante está devidamente comprovada, enquadrando-se na hipótese legal de isenção.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Cerceamento de defesa.

O julgamento antecipado do mérito, previsto no art. 355 do CPC, é cabível quando a questão for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir outras provas.

Em primeiro lugar, afasto a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa suscitada pelos recorrentes. O Estado de Mato Grosso defende a necessidade de perícia judicial sob o argumento de que os documentos apresentados seriam particulares.

Entretanto, observo que a
parte
recorrida instruiu a inicial com Laudo Pericial Oficial emitido por equipe médica da Prefeitura Municipal de Rondonópolis/MT (
ID/PJe2 367433375
), o qual possui presunção de legitimidade e veracidade.

Dessa forma, como o juízo de primeira instância já dispunha de prova técnica oficial e idônea para formar seu convencimento, a dilação probatória mostra-se desnecessária.

Por isso, não há se falar em violação ao contraditório ou à ampla defesa, uma vez que o magistrado, como destinatário final da prova, pode indeferir diligências inúteis ao deslinde da causa.

Isenção de Imposto de renda.

A isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria é concedida aos portadores de moléstias graves, conforme previsto no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88. O STJ (Tema 250) firmou o entendimento de que o rol de doenças previsto em lei é taxativo, exigindo conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a aposentadoria.

“(...) o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo (
numerus

clausus
), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas. (STJ// REsp n. 1.116.620/BA, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 9/8/2010,
DJe
de 25/8/2010.)”

No caso concreto, o direito à isenção foi devidamente comprovado. O Laudo Pericial Oficial (
ID/PJe2 367433375
) emitido por serviço médico oficial municipal atesta, de forma inequívoca, que a recorrida é portadora de "Paralisia Irreversível e Incapacitante" com diagnóstico confirmado desde janeiro de 2009.

Dessa forma, a prova apresentada atende plenamente ao requisito do art. 30 da Lei nº 9.250/95, que autoriza o reconhecimento da moléstia mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

Ademais, o magistrado pode reconhecer o benefício fiscal mesmo na ausência de laudo oficial se a doença estiver demonstrada por outros meios de prova, conforme a Súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça:

“É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.”

Portanto, diante do conjunto probatório robusto e da constatação da patologia prevista no rol legal, a manutenção do reconhecimento da isenção é medida que se impõe.

Atualização das condenações em face da Fazenda Pública.

A atualização das condenações impostas à Fazenda Pública segue critérios definidos pelas Cortes Superiores e pela Emenda Constitucional nº 113/2021. O STF, no Tema 810, e o STJ, no Tema 905, consolidaram a aplicação do IPCA-E para correção monetária e juros de poupança para relações não tributárias até 08/12/2021.

No entanto, em se tratando de repetição de indébito tributário, o termo inicial dos juros de mora é o trânsito em julgado da sentença, conforme o art. 167, parágrafo único, do CTN e a Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça:

"Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença."

Dessa forma, quanto aos índices, deve-se observar a aplicação do IPCA-E para fins de correção monetária pura até o dia 8/12/2021.

Por conseguinte, a partir de 9/12/2021, incidirá exclusivamente a Taxa Selic, a qual já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Sem custas, por isenção legal.
Condeno
a Fazenda Pública recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026